Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.

1. A constatação de que o recurso de agravo foi interposto serodiamente implica seu não conhecimento, impossibilitando que o Tribunal aprecie o mérito.

2. Agravo interno improvido.